Tribunal: TJDFT
Processo: 0722040-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722040-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUMA MEDEIROS RAMOS OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LUMA MEDEIROS RAMOS OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF, que, nos autos da Ação de Manutenção de Pensão por Morte ajuizada contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF e o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na petição inicial, por não estarem presentes os requisitos previstos no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Sustenta a agravante que é pessoa com deficiência, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA (nível de suporte 2) desde a infância; que não possui autonomia plena, tampouco condições de inserção no mercado de trabalho ou de sustento próprio, por causa de seu comprometimento cognitivo atual; e que vive exclusivamente do benefício de pensão por morte deixado por sua genitora, ex-servidora distrital. Consigna que o Juízo de primeiro grau não analisou adequadamente as provas acostadas aos autos. Afirma que, nos termos do art. 1o, §§ 1o e 2o, da Lei no 12.764/2012 (Lei Berenice Piana) e do art. 2o da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), por ser diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), deve lhe ser assegurada a manutenção vitalícia do benefício de pensão por morte, enquanto perdurar sua condição, independentemente da idade. Salienta que a cessação do benefício comprometerá sua alimentação, seus custos com medicações e tratamentos médicos. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que a parte agravada mantenha o pagamento do benefício de pensão por morte à agravante, sem qualquer interrupção, até decisão final no processo originário, em razão do risco real de agravamento de seu quadro de saúde e da irreversibilidade dos danos, o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida na origem. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque, segundo o art. 30 da Lei Distrital no 769/2008, “as pensões distinguem-se, quanto à natureza, em vitalícias e temporárias”. A pensão por morte será temporária em se tratando de filho, até este completar 21 (vinte e um) anos de idade, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez (art. 30-A, II, a da Lei Distrital no 769/2008). Depreende-se dos autos que a agravante percebia pensão em razão da morte de sua genitora, na qualidade de filha menor de 21 (vinte e um) anos de idade, à luz dos arts. 12, IV e §1o, e 30-A, II, a, da Lei Distrital no 769/2008. Conquanto os dispositivos legais retromencionados estabeleçam que o filho maior de 21 (vinte e um) anos também poderá ser beneficiário do RPPS/DF, na condição de dependente do segurado, desde que inválido, sua invalidez deve ser pré-existente à data do óbito, e, uma vez demonstrada, a sua dependência econômica será presumida. Compulsados os autos verifica-se que os relatórios médicos acostados são posteriores à data do óbito da genitora da agravante. Ademais, na espécie, embora a agravante tenha alegado que não possui autonomia plena nem condições de inserção no mercado de trabalho ou de sustento próprio, por causa de seu comprometimento cognitivo atual, o documento de ID 235326850 demonstra o contrário, já que é aluna do curso de Medicina Veterinária ofertado pela Universidade de Brasília – UnB. Logo, necessária a devida observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de verificação da presença dos requisitos necessários ao deferimento da pensão por morte a filho maior e inválido. Também não se pode olvidar que o art. 1o da Lei no 8.437/1992 veda a concessão de medida antecipatória precária que importe em pagamento de valores remuneratórios pelo Poder Público. E, por fim, destaco que o art. 300, §3o, do CPC obsta a concessão de tutela de urgência quando a medida é irreversível, como se afere na hipótese, diante da irrepetibilidade da pensão por morte pretendida, considerando seu caráter alimentar. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo elo art. 300, caput, do novo Código de Processo Civil, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC em vigor, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator